Tribunal: STJ
Processo: 0001450-47.2020.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924257 - PR
(2025/0157696-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA COSTA FERREIRA
ADVOGADOS
: DENIS LUIZ MECABÔ - SC034415
EDERALDO BRITES DA MAIA - SC032477
DANIELA BRÜNING CIDRAL - SC033253
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
CÉSAR AUGUSTO BUCZEK - PR044395
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56453909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 387a7af3-045f-4c06-a253-b73b9c87ce75

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 387a7af3-045f-4c06-a253-b73b9c87ce75

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924257 - PR
(2025/0157696-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA COSTA FERREIRA
ADVOGADOS
: DENIS LUIZ MECABÔ - SC034415
EDERALDO BRITES DA MAIA - SC032477
DANIELA BRÜNING CIDRAL - SC033253
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
CÉSAR AUGUSTO BUCZEK - PR044395
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55516501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: ca149b02-f978-4b57-8606-55d9716df06c

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Ana Cláudia Costa Ferreira
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 883):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO N.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO
284/STF.
CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1o, DO CPC.
ART. 1.021, SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o § 1o, do CPC, constitui ônus da
parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP,
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que (fl. 904):

A análise da decisão embargada revela um silêncio indevido quanto à
suficiência e especificidade dos argumentos expendidos pela Embargante. Ao
deixar de confrontar diretamente os pontos levantados em sua defesa, a decisão
rechaçou, de forma implícita, a pretensão recursal sem o devido exame de
mérito. Tal omissão torna inadequada a aplicação de óbices processuais que
pressupõem a ausência de impugnação satisfatória, como a Súmula no 182 do
STJ, pois a peça recursal demonstrou, de forma clara e inequívoca, a existência
de controvérsia jurídica a ser dirimida por esta Corte Superior.

Também aduz que (fl. 905):

A decisão embargada incorreu em omissão ao silenciar sobre a aplicação do
princípio do tempus regit actum, um pilar fundamental para a correta regência
da aplicação temporal das normas jurídicas. Este princípio consagra que a
legislação vigente à época da ocorrência do fato jurídico é a que deve reger a
situação, garantindo a segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido.

Tece,
ainda,
considerações
acerca
da
inaplicabilidade
da
Súmula n. 284/STF.
Por fim, requer a reconsideração ou a reforma do aresto embargado.
Sem impugnação (fl. 912).
Documento eletrônico VDA55516501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: ca149b02-f978-4b57-8606-55d9716df06c

É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, em
seu agravo interno, a parte ora embargante não infirmou a totalidade dos fundamentos
que ensejaram o não conhecimento do recurso especial. Confira-se (fls.
):
887/891

De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
A seu turno, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao
17/11/2021)
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do recurso especial, pelas alíneas
e do permissivo constitucional,
a c
com base nos Enunciados n. 211 e
; 280, 282 e
518/STJ
284/STF.
A propósito, confira-se (fls.
):
834/835

De início, aplica-se a Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do
III,
art. 105,
'a'
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula".
Lado outro, para a abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
A exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este
Superior Tribunal de questões federais não debatidas no Tribunal de
origem, a teor das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
Calha ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
Documento eletrônico VDA55516501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: ca149b02-f978-4b57-8606-55d9716df06c

legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.890.753/MA
Turma, DJe de
.
6/5/2021)
In casu
a quo
, verifico que o Tribunal
não emitiu nenhum juízo de valor
acerca dos arts. 6o da LINDB e 14 do CPC, sequer tendo sido instado a
fazê-lo por meio de embargos de declaração, o que atrai o óbice da
Súmula 282/STF.
Para além disso, há que se observar que o
do CPC (
art. 14
"A norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.") não possui
sub judice
pertinência temática com a questão
, que versa acerca da
legislação estadual previdenciária aplicável ao caso. Logo, nesse ponto,
também incide a Súmula 284/STF.
Acrescente-se, ademais, que a eventual contrariedade ao
o da
art. 6
LINDB seria meramente reflexa, eis que a controvérsia travada nos autos
diz respeito à análise da legislação estadual que deve ser aplicada ao
caso, situação que esbarra na vedação da Súmula 280/STF.
Por sua vez, na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso
Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma do
acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF " (
, relatora Ministra
AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
11/12/2020)
Nesse mesmo sentido:
[...]

Sobreleva pontuar, ainda, que os mesmos óbices impostos à admissão do
a
recurso pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal
c
pela alínea , restando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial. No
mesmo sentido:
[...]
Nesse fio, observa-se que a irresignação deduzida pela parte agravante à luz da
encontra-se dissociada da decisão ora atacada, o que atrai o
Súmula n. 7/STJ
óbice do Verbete n. 284/STF.
No mais, a parte insurgente cinge-se a deduzir argumentos genéricos acerca do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial sem,
todavia, efetivamente atacar de forma clara, precisa e congruente os obstáculos
apontados no
atacado, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC).
decisum
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:
[...]
,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço

Documento eletrônico VDA55516501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: ca149b02-f978-4b57-8606-55d9716df06c

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.
,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55516501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: ca149b02-f978-4b57-8606-55d9716df06c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.924.257 / PR
Número Registro: 2025/0157696-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014504720208160004 00103576920248160004 103576920248160004 14504720208160004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA COSTA FERREIRA
ADVOGADOS
: DENIS LUIZ MECABÔ - SC034415
EDERALDO BRITES DA MAIA - SC032477
DANIELA BRÜNING CIDRAL - SC033253
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
CÉSAR AUGUSTO BUCZEK - PR044395
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA CLAUDIA COSTA FERREIRA
ADVOGADOS
: DENIS LUIZ MECABÔ - SC034415
EDERALDO BRITES DA MAIA - SC032477
Documento eletrônico VDA56426206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: e4e02386-0aa9-4abf-af3d-726ce96e9faa

DANIELA BRÜNING CIDRAL - SC033253
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
CÉSAR AUGUSTO BUCZEK - PR044395
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: e4e02386-0aa9-4abf-af3d-726ce96e9faa